Tribunal: TJMT
Processo: 1006940-73.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006940-73.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO), OLIMPIO JOSE DE SOUSA FILHO - CPF: 919.342.908-82 (EMBARGANTE), ANA SUELI DALBEM DE SOUSA - CPF: 345.964.021-91 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
SEDE DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA DO VÍCIO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – TESE DE EXCLUSÃO DE SEGURO HABITACIONAL – QUESTÃO NÃO DEBATIDA NA FASE DE CONHECIMENTO – PRECLUSÃO E OFENSA À COISA JULGADA RECONHECIDAS NO JULGADO EMBARGADO – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO
–

EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1006940-73.2026.8.11.0000

EMBARGANTE
S
:

OLÍMPIO JOSÉ DE SOUSA FILHO e ANA SUELI DALBEM DE SOUSA

EMBARGADO:

BANCO BRADESCO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
OLÍMPIO JOSÉ DE SOUSA FILHO
e
ANA SUELI DALBEM DE SOUSA
em face do
v.
acórdão desta Câmara
(Id. 361807390)
que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento, interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença no que tange à manutenção do valor referente ao seguro habitacional nos cálculos da dívida exequenda.

Em suas razões recursais, os embargantes sustentam a existência de omissão no julgado, sob o argumento de que a
C
â
mara
Julgadora não enfrentou especificamente a tese de que a sentença proferida no processo de conhecimento não determinou a inclusão do valor correspondente ao seguro habitacional na base de cálculo do débito.

Aduzem que, se tal critério não consta da parte dispositiva do título executivo judicial transitado em julgado, a sua manutenção pelo perito judicial configuraria inovação indevida.

Requerem, assim, o acolhimento dos embargos para que seja enfrentada a questão, atribuindo-se efeito infringente ao julgado (
I
d. 363171852).

Intimado, o
Banco Bradesco S
/
A
apresentou resposta aos embargos, argumentando, em síntese, a inexistência de qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Afirma que o julgador foi claro ao fundamentar que a discussão sobre o seguro habitacional é vedada em sede de cumprimento de sentença por não ter sido arguida na fase de conhecimento, operando-se a preclusão.

Sustenta que a pretensão dos embargantes é a mera rediscussão da matéria já decidida, o que é incabível na via eleita. Ao final, pugna pela rejeição total do recurso (
I
d. 366148893).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço
dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e presentes os demais pressupostos de admissibilidade.

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – CONTRATO DE MÚTUO (CARTEIRA HIPOTECÁRIA) – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE SEGURO HABITACIONAL – MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA FASE DE CONHECIMENTO – INOVAÇÃO E TENTATIVA DE MODIFICAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL E À PRECLUSÃO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 507 E 508 DO CPC
– ESTRITA OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DA CONDENAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em sede de cumprimento de sentença, é absolutamente vedada a inovação argumentativa ou a reabertura de discussões sobre encargos contratuais que não foram oportunamente impugnados na fase de conhecimento, sob pena de ofensa frontal aos institutos da preclusão e da coisa julgada material (
arts
. 507 e 508 do CPC) e ao princípio da segurança jurídica.

Constatado que a tese referente à suposta ilegalidade na cobrança do seguro habitacional não foi objeto da ação revisional e dos embargos à execução originários, e, por consequência, não compõe o comando do acórdão exequendo transitado em julgado, revela-se correta a decisão do juízo a quo que rejeita a impugnação visando à exclusão de tal encargo.

A memória de cálculo apresentada pelo exequente deve guardar estrita obediência aos parâmetros fixados no título executivo judicial. A impugnação ao cumprimento de sentença não se presta como sucedâneo de nova ação de conhecimento para introduzir teses de defesa tardias, fulminadas pela preclusão temporal e consumativa.

Recurso conhecido e desprovido
.
”

No mérito, verifico que a insurgência não merece prosperar, uma vez que o acórdão embargado não padece de qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A pretensão dos embargantes repousa na alegação de que haveria omissão quanto ao fato de a sentença da fase de conhecimento não ter determinado expressamente a inclusão do seguro habitacional nos cálculos, o que tornaria sua cobrança indevida na fase executiva.

Todavia, resta evidente que o julgado enfrentou a questão de maneira exauriente ao consignar que a tese referente à ilegalidade ou irregularidade na cobrança do seguro habitacional jamais foi objeto de debate na fase cognitiva, o que impede sua discussão agora em sede de cumprimento de sentença.

O acórdão foi enfático ao declarar que a ausência de impugnação oportuna de tais encargos contratuais na petição inicial da ação revisional ou nos embargos à execução originais atrai a incidência da eficácia preclusiva da coisa julgada, nos termos do artigo 508 do CPC, que reputa deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia ter oposto.

Portanto, a manutenção do seguro habitacional nos cálculos decorre logicamente da sua previsão contratual e da falta de provimento judicial pretérito que determinasse sua exclusão, não havendo que se falar em "determinação expressa para inclusão" se o encargo já compunha o ajuste e não foi decotado pelo título judicial.

O que se observa é o nítido intuito dos embargantes em rediscutir o mérito da decisão e modificar o entendimento jurídico adotado por esta Câmara, finalidade para a qual os embargos de declaração não se prestam.

É cediço que o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes quando já tenha encontrado fundamento suficiente para o desfecho da lide, sendo que, no caso em tela, a aplicação dos institutos da preclusão e da coisa julgada foi devidamente fundamentada para rechaçar a tese recursal.

Assim, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, a rejeição do recurso é medida que se impõe.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por
ora, deixo de aplicar
a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC
, porém,

advirto
a
parte
embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará
a penalidade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026